Tribunal: STF
Processo: HC 73598
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS". RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARTIGOS 102, I, "i", e II, "a", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
        SUSPENSÃO DA PUBLICAÇÃO E DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DENEGATÓRIO DE OUTRO "HABEAS
CORPUS".
        SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO.
1.      Contra decisão do Superior Tribunal de Justiça,
denegatória de "habeas corpus", cabe recurso ordinário para o
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, II, "a", da
Constituição.
2.      Isso não obsta, porém, a opção do paciente pela
impetração de outro "habeas corpus", contra tal decisão,
diretamente perante o S.T.F. (art. 102, I, "i").
3.      Resta prejudicada a impetração, no ponto em que
reclama a suspensão da publicação do acórdão do S.T.J., se este,
no curso do processo do "H.C.", vem a ser publicado.
4.      Não comporta acolhida a pretensão de suspensão dos
efeitos do referido acórdão denegatório do S.T.J., se o que se
alega, na impetração perante o S.T.F., é a suspeição de
Desembargador-Relator de Apelação Criminal do paciente, quando
essa suspeição já foi recusada, anteriormente, pelo Tribunal
estadual, com a rejeição da respectiva Exceção, como ocorreu no
caso.
5.      Embora impedido o Excepto de funcionar no julgamento
de sua própria Exceção de Suspeição, sendo esta rejeitada, sem
sua participação, pelo órgão competente do Tribunal, nada impede
que continue a atuar, nos atos posteriores da Apelação, como seu
Relator.
6.      "H.C." conhecido, em parte, mas, nessa parte,
indeferido.